Tribunal: CARF
Processo: 10240.900141/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900141/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.430 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
WHITE SOLDER METALURGIA E MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
COM
OMISSÃO
NA
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular a decisão de primeira instância, de modo que o
processo deve retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos
argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade. Vencida a Conselheira Carolina
Machado Freire Martins, que entendeu não haver nulidade da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900141/2014-69
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900141/2014-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 101-010.695, proferido pela 4a Turma da DRJ01, na sessão de 29 de
junho de 2021, que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento de crédito de COFINS,
apurado no regime não cumulativo – exportação, referente ao 1o trimestre de 2009, associado a
declarações de compensação.
A autoridade fiscal indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, por concluir
que a requerente não comprovou que as vendas amparadas pelas notas fiscais de CFOP 6501 –
Remessa de Produção do Estabelecimento, com Fim específico de Exportação e CFOP 6502 –
Remessa de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros, com fim específico de exportação,
tenham sido remetidas para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento, tais receitas devem ser consideradas receitas de mercado interno para fins da
análise do PER objeto da presente análise.
Os fatos e fundamentos da decisão fiscal estão acostados no Parecer n° 056/2015
– DRF/PVO/SAORT, às folhas 28 a 48.
Irresignada, a Recorrente propôs sua impugnação, sob os seguintes argumentos,
em síntese:
i.
Apresentou diversos documentos fiscais referentes às exportações
realizadas pelas empresas para quais foram remetidas as mercadorias a
título de remessas com fim específico de exportação;
ii.
Que a que a legislação de regência não exige a comprovação de que as
remessas para exportação mediante empresa comercial exportadora
observem as disposições contidas no Decreto-Lei 1.248/72 para fins de
aproveitamento dos créditos de Cofins;
iii.
Que o art. 6o da Lei 10.833/2003, ao cuidar da não incidência da
contribuição relativamente às receitas decorrentes de exportação, em
nenhum momento elenca qualquer restrição relacionada à remessa de
mercadorias diretamente para embarque de exportação ou para depósito
em entreposto sobre regime aduaneiro extraordinário de exportação;
iv.
Que não há que se falar em comprovação de que as mercadorias/produtos
“tenham sido remetidas para embarque de exportação por conta e ordem
da empresa comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação”, como equivocamente entendeu a
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900141/2014-69

Autoridade Fiscal, fazendo jus a Manifestante à integralidade dos créditos
pleiteados.
O julgador a quo manifestou pela improcedência da manifestação de
inconformidade, exarando sua decisão nos termos do Acórdão de folhas 91 a 101.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando nulidade no
processo administrativo fiscal:
i.
O presente processo se iniciou de forma física e foi convertido
posteriormente em digital/eletrônico pela própria Receita Federal do
Brasil, sem a participação do contribuinte, ora recorrente. No entanto, ao
realizar esta conversão, a Administração Pública não juntou a íntegra do
mesmo, faltando todos os documentos comprobatórios e respetivos
comprovantes que confirmam as efetivas operações de exportações,
apresentados pelo contribuinte quando da oposição da Manifestação de
Inconformidade, ou apresentados durante o processo fiscalizatório e
ii.
A decisão recorrida utiliza exatamente a mesma fundamentação
trazida no Despacho Decisório, sem a detida análise dos argumentos
detidos na exordial, se valendo apenas dos argumentos aduzidos pela i.
fiscalização, contrariando as fundamentações existentes nos autos.
E no mérito, a Recorrente recupera o substancial da argumentação contida na sua
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da preliminar de nulidade
É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme
entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca de cada um dos
argumentos esgrimidos pela parte. No entanto, toda a matéria questionada pelo sujeito passivo
deve ser objeto de decisão.
Isso porque o artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972 protege o contribuinte de
decisões que não analisam as suas razões da defesa, evitando possível cerceamento do direito de
defesa:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900141/2014-69

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
E sem delongas, já destaco que a preliminar de nulidade da decisão de 1a instância
alegada pelo Recorrente deve ser acatada, logo, anulo a decisão de primeira instância.
Explico.
Ao final da ação fiscal, a autoridade administrativa concluiu que:
Cumpre destacar que o contribuinte apresentou cópias de memorandos de exportação e
cópias de comprovantes de exportação (fls. 208/255), cópias de notas fiscais emitidas
pelas destinatárias, cópias de extratos de declaração de despachos de exportação,
cópias de registros de exportação e cópias de outros documentos diversos (fls. 360/539)
referentes a exportações realizadas pelas empresas para as quais foram remetidas as
mercadorias (White Solder Ltda, CNPJ no 68.291.921/0001-94, e Viscopar Comercial e
Industrial Ltda, CNPJ no 52.710.258/0001-85) a título de remessas com fim específico
de exportação. Porém, a comprovação do fim específico de exportação deve ser feita
mediante a apresentação da nota fiscal de venda na qual conste como adquirente a
empresa comercial exportadora e como destino das mercadorias um endereço que
corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência (produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados), não sendo hábil para essa comprovação nem o memorando de
exportação nem qualquer documento que possa fazer prova de que houve a exportação
posterior pela adquirente. Não há nas notas fiscais de fls. 277/322 qualquer menção
quanto à remessa direta para embarque de exportação ou depósito em entreposto sob
regime extraordinário de exportação.
Ademais, em se tratando de legislação isentiva, as condições nela estabelecidas devem
ser interpretadas literalmente, como determina o art. 111, inciso II, do CTN, cabendo
ao beneficiário de tal favor fiscal fazer prova de seu atendimento. Na ausência de tal
comprovação, antes ao contrário, na confirmação do descumprimento dos requisitos
que estabelecem o que vem a ser fim específico de exportação, não há como considerar
as vendas amparadas pelas notas fiscais cujas cópias foram anexadas às fls. 277/322
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Assim, tendo em vista que, após ser intimado, não houve comprovação, por parte do
contribuinte, de que as vendas amparadas pelas notas fiscais de “CFOP no 6501 –
Remessa de Produção do Estabelecimento, com Fim Específico de Exportação” e
“CFOP no 6502 – Remessa de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros, com
Fim Específico de Exportação”, cujas cópias foram anexadas às fls. 277/322, tenham
sido remetidas para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições
estabelecidas em regulamento, tais receitas devem ser consideradas receitas de
mercado interno para fins da análise do PER objeto da presente análise.
Em contrapartida, em sede de recurso inaugural, a Recorrente defende que foi
apresentada, ainda na fase de diligência, uma série de documentos fiscais que comprovam a
efetiva realização das exportações, tendo inclusive restado expressamente no Parecer da RFB:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900141/2014-69

No entanto, como bem alertado pela Recorrente, o julgador a quo restringiu sua
decisão exclusivamente, ipsis litteris, com os fatos e fundamentos arrolados pela Fiscalização,
em especial, no tocante às receitas de vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
Tal situação é facilmente constatada pelo cotejo das referidas decisões. Se
olharmos o escrito no voto do acórdão recorrido a partir da folha 93 até 101, constataremos que é
perfeitamente igual, ipsis litteris, ao escrito nas folhas 38 a 44 do Parecer da RFB.
Como a DRJ não gasta uma linha de sua fundamentação para questionar
especificamente se realmente houve ou não comprovação, a matéria suscitada na autuação (não
houve comprovação, por parte do contribuinte, de que as vendas amparadas pelas notas fiscais
(...)tenham sido remetidas para embarque de exportação (...), nas condições estabelecidas em
regulamento), nesse momento processual, não possuem análise válida e vigente.
Com isso, como as razões da defesa não foram apreciadas pela primeira instância,
caracteriza-se, assim, nítido cerceamento ao direito de defesa, por supressão de instância, razão
pela qual deve ser declarado nulo o Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 101-
010.695, de 29 de junho de 2021, proferido pela 4a Turma da DRJ01, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, por ofensa ao artigo 31 e ao inciso II do artigo 59 do Decreto
n° 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900141/2014-69

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim é que, configurada a preterição do direito de defesa no caso concreto,
expressamente arguida no recurso em comento, entendo que este colegiado deve declarar a
nulidade da decisão recorrida, no que dispõe o art. 61 do mesmo Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Com efeito, a jurisprudência deste CARF é farta em decisões pela declaração da
nulidade da decisão recorrida quando caracterizado, no caso concreto, o cerceamento do direito
de defesa, preservando a competência originária da instância de piso para apreciação da
reclamação interposta contra o ato decisório do Fisco, sob pena de supressão de instância.
Nesse exato sentido já decidiu E. Conselho, por meio dos seu Acórdão no 3001-
000.804, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE CARACTERIZADA. CONVENIÊNCIA DE
EVITAR-SE ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A decisão de 1a instância deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todos as exigências (art. 31 do Decreto 70.235/1992 (sic).
Anula-se a decisão recorrida que decidiu por fundamentos estranhos aos autos e
principalmente à impugnação do sujeito passivo, para que outra seja proferida na boa
e devida forma, para evitar-se cerceamento ao direito de defesa da parte por supressão
de instância.
Nesse mesmo sentido julgou a 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
deste CARF. Veja-se a ementa do julgado (Acórdão no 2003-002.970):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno do processo à
Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de
instância e cerceamento de defesa.
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão de primeira instância, de modo que o processo deve retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade.
É como voto.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.430 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900141/2014-69

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 301
DF CARF MF
Original